Tribunal: TJDFT
Processo: 0015503-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015503-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID: 60058565, o SINDIRETA requer: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos IRENE SILVERIO DE MESQUITA, IRENILDA GONÇALVES SIQUEIRA SOUSA, ISABEL CRISTINA RUSSO FARIAS, ISABELA DE LIRA DA SILVA, ISAIAS DE SOUZA MARINHO JUNIOR e IVANICE OLIVEIRA VILAME, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; b) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos substituídos, em virtude do acórdão que deu provimento ao agravo interno para afasta a aplicação da Lei Distrital n. 3.624/2005 (ID 309474965), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 11053030. Intimado, o DF não se opôs ao pedido (ID: 60410420). O processo encontra-se na fase de atualização dos cálculos dos servidores não anuentes IRENE SILVERIO DE MESQUITA, IRENILDA GONÇALVES SIQUEIRA SOUSA, ISABEL CRISTINA RUSSO FARIAS, ISABELA DE LIRA DA SILVA, ISAIAS DE SOUSA MARINHO JUNIOR e IVANICE OLIVEIRA VILAME. IRINEU FABRICIO DE SOUZA (ID: 11052976), IVALDO CESAR PEREIRA e IVANILDO DE SOUSA NASCIMENTO (IDs: 11053018 e 11053007) foram excluídos do feito ante a constatação de coisa julgada. IVALDO MARTINS DA SILVA anuiu ao acordo incluso nos autos ao ID: 11052981, conforme manifestação de ID: 11053093 e homologação de ID: 11053095. Os cálculos referentes ao servidor foram retificados e homologados na decisão de ID: 26433654, bem como determinou-se a expedição de precatório. O feito foi extinto em relação a ele em virtude do adimplemento do PCT n. 0745190-75.2020.8.07.0000 (ID: 43212400). O saneamento em relação aos servidores não anuentes ocorreu ao ID: 11053013. Os embargos à execução n. 2009.00.2.009168-4 transitaram em julgado em 21/01/2026 (certidão de ID: 11053004). No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (Acórdão n. 1386477 - ID: 30944965), transitando em julgado em 21/02/2022 (ID: 32960702). No ID: 11053030, foi deferido o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento). Os honorários advocatícios relativos à execução foram fixados em R$ 200,00 (duzentos reais) por servidor-exequente (ID: 11053030). Pois bem. Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para atualização de cálculos relativos aos servidores não anuentes IRENE SILVERIO DE MESQUITA, IRENILDA GONÇALVES SIQUEIRA SOUSA, ISABEL CRISTINA RUSSO FARIAS, ISABELA DE LIRA DA SILVA, ISAIAS DE SOUSA MARINHO JUNIOR e IVANICE OLIVEIRA VILAME, com o destaque da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento),e os referentes aos honorários à execução, fixados ao ID: 11053030 (7 servidores). Atente-se a d. Contadoria para os limites da condenação definidos quanto ao servidor ISAÍAS DE SOUZA MARINHO JÚNIOR na decisão de ID: 38180820. Observe-se, no tocante à correção monetária, que os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 22 de julho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR